Tribunal: TCU
Processo: 010.405/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6807/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.405/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daril Wesslen Silva Barros Martins (XXX.639.564-XX); Fernanda Batista da Silva Pereira (XXX.472.444-XX); Francine Maria dos Santos Silva (XXX.050.914-XX); Jonathan Rangel da Silva (XXX.082.594-XX); Leonardo Almeida dos Santos (XXX.933.004-XX); Livio Kelver Martins da Silva (XXX.037.124-XX); Monica Veironice Correia de Souza Alves (XXX.317.814-XX); Natalia Pereira da Silva (XXX.822.345-XX); Ricleyne Dantas de Carvalho (XXX.638.664-XX); Vanessa Carine Morais da Silva (XXX.867.814-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.